Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-10.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-10.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA GAMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Declaratória. Descontos em benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado. Falsidade da assinatura. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos,
a
restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
. A relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de
produzir contraprova
, conforme Tema 1.061/STJ. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato não partiu do punho caligráfico da autora,
devendo ser declarada a inexistência do contrato
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
s
a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme EREsp 1.413.542/RS. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não comportando majorações ou reduções
. Já quanto aos critérios para atualização dos valores a serem devolvidos, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, isto é, cada um dos descontos indevidos.
Precedentes do STJ.
Tendo a sentença fixado o termo inicial de tais juros na citação, deve ser reformada neste ponto. É vedado o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação forem elevados, devendo-se observar os percentuais do § 2º do art. 85 do CPC, conforme Tema 1.076/STJ.
Negado provimento à apelação cível do ITAU UNIBANCO S.A. e dado parcial provimento à apelação de CARMELITA GAMA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000272-10.2019.8.05.0216
, em que figuram como apelantes e apelados
CARMELITA GAMA DE OLIVEIRA
e
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
ITAU UNIBANCO S.A e
dar parcial provimento ao recurso de apelação de
CARMELITA GAMA DE OLIVEIRA
, nos termos seguintes.